Tribunal: TJMT
Processo: 1022885-08.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 1022885-08.2023.8.11.0000
AGRAVANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
AGRAVADO: PORTAL DA MATA RESIDENCIAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – MELHORAMENTO DA REDE DE ENERGIA – PROBABILIDADE DO DIREITO CONSTATADO NA ORIGEM – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO IMINENTE À AGRAVANTE – FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO – READEQUAÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Ante a evidência da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, impõe-se a manutenção da decisão que determinou o melhoramento da rede de energia da agravada.
A função da multa aplicada (astreintes), é obrigar a parte ao cumprimento da obrigação de forma específica.
É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à possibilidade de redução do valor da multa por descumprimento de decisão judicial quando se verificar que fora estabelecida fora dos parâmetros da razoabilidade ou quando se tornar exorbitante.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1022885-08.2023.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA]

RELATORA:
DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), PORTAL DA MATA RESIDENCIAL - CNPJ: 22.458.066/0001-62 (AGRAVADO), JOAO LUIZ MONTI GOULART - CPF: 111.624.006-84 (ADVOGADO), RODRIGO MOREIRA GOULART - CPF: 032.652.206-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, COM O ADENDO DO VOTO D
O
2
o
VOGAL - DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – MELHORAMENTO DA REDE DE ENERGIA – PROBABILIDADE DO DIREITO CONSTATADO NA ORIGEM – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO IMINENTE À AGRAVANTE – FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO – READEQUAÇÃO - POSSIBILIDADE -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ante a evidência da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, impõe-se a manutenção da decisão que determinou o melhoramento da rede de energia da agravada.

A função da multa aplicada (astreintes), é obrigar a parte ao cumprimento da obrigação de forma específica.

É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à possibilidade de redução do valor da multa por descumprimento de decisão judicial quando se verificar que fora estabelecida fora dos parâmetros da razoabilidade ou quando se tornar exorbitante.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1022047-20.2023.8.11.0015, ajuizada pelo
PORTAL DA MATA RESIDENCIAL
que
determinou que a parte agravante forneça regularmente a energia elétrica à parte agravada.

Inconformado, a Agravante aduz que as interrupções apontadas pela parte Agravada se deram de forma atípica, bem como foram reestabelecidas dentro do prazo regulamentar.

Assevera que
“a além de sempre resolver as ocorrências em um curto lapso de tempo, já atuou de forma a melhorar o atendimento ao condomínio, realizando melhoramentos na rede.”

Assim, pugna pela concessão do efeito suspensivo ou, subsidiariamente, que seja reduzida a multa fixada. E, no mérito, pela reforma da decisão ora combatida.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida por meio da decisão de Id. 184107632.

Contrarrazões apresentadas no id 189965150, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T
O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que determinou que a parte agravante forneça regularmente a energia elétrica à parte agravada.

A parte agravante sustenta que as interrupções no fornecimento de energia ocorrem de forma atípica, sendo que, inclusive, tem atuado no sentido de efetivar o melhoramento da rede de energia.

Pretende, ainda, a redução da multa fixada, uma vez que
a mesma
se mostra excessiva.

Pois bem.

Como já apontado na decisão que analisou o pleito de antecipação da tutela recursal, bem como quando do julgamento do agravo interno interposto pela agravante, não há nos autos qualquer elemento que aponte prejuízos a serem suportados
pela
recorrente, mesmo porque, conforme se infere das suas próprias alegações, a empresa já tem atuado no sentido de melhorar a rede de energia da parte agravada.

No que se refere à imposição de multa diária, para a hipótese de descumprimento de decisão judicial que determina obrigação de fazer ou não fazer, esta encontra respaldo legal nos
arts
. 500 e 537 do Código de Processo Civil, bem como no art. 84, caput e §§ 3o e 4o, do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, é dada ao magistrado a faculdade de impor multa diária por descumprimento de decisão judicial.

Tal sanção de cunho pecuniário se faz necessária para coibir o demandado de se furtar da obrigação de cumprir a tutela deferida pelo juiz, uma vez que se trata de medida de caráter urgente para satisfazer a pretensão da autora da ação. Portanto, perfeitamente cabível e legal a multa determinada na decisão agravada.

Por outro lado, em relação ao valor fixado pelo Juízo de primeiro grau, nada obsta que o valor inicialmente estabelecido seja reduzido, de acordo com as circunstâncias de cada caso concreto, caso seja identificado o seu caráter demasiadamente excessivo.

No caso em comento, ante a capacidade econômica dos litigantes e os demais contornos da lide, imperiosa a readequação da multa diária imposta, para alinhá-la aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse contexto, justifica-se sua fixação em R$1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, limitada a R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Diante dessas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para readequar a multa diária imposta para a hipótese de descumprimento da obrigação para o patamar R$1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, limitada a R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (
1a
VOGAL):

Senhor Presidente,

Neste caso,
penso que além da redução, é necessário fixar um prazo limite para a multa.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL):

Eminentes Pares,

Acompanho o voto da
Relatora em

relação à diminuição do valor da multa.

Entretanto, fixo o prazo de 40 (quarenta) dias para conclusão da obra, sob pena de multa diária
por descumprimento
de R$ 1.000,00 (mil reais).

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL):

Acompanho o voto da relatora, com o adendo do Des. Sebastião de Moraes Filho.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE
PÓVOAS (RELATORA):

Estou de acordo com o adendo do voto do Des. Sebastião de Moraes Filho.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024